Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718726-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrida DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da admissibilidade recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008